Tribunal: TJMT
Processo: 1049378-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ARREMATAÇÃO DE VEICULO EM LEILÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE 72 DIAS NA ENTREGA DO DUT. MULTA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 339888403 – reclamação no 1049378-48.2025.8.11.0001 – 7o JEC da Capital), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) A recorrida AJ Leilões sustenta ser parte ilegítima, alegando atuar como mera mandatária do comitente vendedor (Banco Bradesco), não possuindo responsabilidade sobre a documentação do veículo. A preliminar não merece acolhimento. A relação jurídica estabelecida é de consumo. O leiloeiro, ao intermediar a venda, receber comissão e organizar o certame, integra a cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Perante o consumidor (arrematante), a leiloeira apresenta-se como a face visível do negócio, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço, incluindo a demora na regularização documental que impede a fruição do bem. Rejeito a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) Restou demonstrado: - o autor participou de leilão promovido por Antonio José da Silva Filho Leilões (AJ Leilões), realizado em 7/2/2025, ocasião em que arrematou uma motocicleta Honda CG 160 Titan, ano/modelo 2023, correspondente ao lote 15 do Edital no 409/2025, tendo como comitente a empresa Banco Bradesco Financiamentos S.A., pelo valor de R$ 14.465,00 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), pago à vista (id ́s. 339887384, p. 2 e 339887383); - após a arrematação, o bem foi retirado pelo autor em 17/2/2025, conforme comprovante juntado aos autos (id. 339887381); - o edital do leilão previa prazo de até 30 dias úteis para a entrega da documentação necessária à transferência do veículo ao arrematante (id. 339887376, p. 3 e 339887384, p. 2); - a documentação necessária à regularização do veículo junto ao órgão de trânsito foi entregue ao autor apenas em 4/6/2025, conforme comprovante acostado aos autos (id. 339887382); - consta nos autos auto de infração de trânsito lavrado em 28/5/2025, referente à conduta de deixar de efetuar o registro do veículo em 30 dias quando da transferência de propriedade, relacionado à motocicleta adquirida pelo autor (id. 339887379). 3.4) O recorrente pugna pela reforma da decisão, alegando que o atraso de 72 dias úteis na entrega do DUT, bem como a incidência de multa administrativa por averbação tardia, geraram abalo moral indenizável. 3.5) Embora seja incontroverso o atraso na entrega da documentação, extrapolando o prazo de 30 dias úteis previsto em edital, e reconhecida a falha na prestação do serviço, tal fato, por si só, não enseja automaticamente a reparação extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de ofensa a direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade, ou situação que cause intenso sofrimento ou angústia. No caso em tela, o recorrente experimentou transtornos e frustrações inerentes ao descumprimento contratual, contudo, não demonstrou nos autos circunstâncias excepcionais que transbordassem o mero dissabor cotidiano. Não há provas de que a privação do uso do veículo tenha impedido o autor de exercer atividades essenciais ou gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial grave. A multa de trânsito mencionada (multa de balcão por atraso na transferência) constitui prejuízo de ordem material/administrativa, passível de regularização ou ressarcimento material (o que não foi objeto de pedido específico ou prova de pagamento), não tendo o condão de, isoladamente, gerar lesão à esfera íntima do autor. 3.6) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 3.7) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 3.8) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.9) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049378-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JULIANO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 918.233.821-34 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES - CNPJ: 28.199.513/0001-92 (RECORRIDO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026